Tribunal: TJSP
Processo: 2105131-22.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO POSTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação reivindicatória que deferiu a produção de prova oral, sob o argumento de preclusão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO POSTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação reivindicatória que deferiu a produção de prova oral, sob o argumento de preclusão temporal e cabimento do recurso com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de prova oral, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que defere a produção de prova oral não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.
O sistema processual adota a recorribilidade diferida das decisões interlocutórias não previstas no referido rol, permitindo sua impugnação em preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.
A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
No caso concreto, não se verifica risco de inutilidade do julgamento posterior, pois a prova produzida poderá ser analisada em conjunto com o conjunto probatório.
Ausente hipótese de cabimento imediato do agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que defere a produção de prova oral não é impugnável por agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A taxatividade mitigada exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior, o que não se configura quando a matéria pode ser analisada em apelação. 3. As decisões interlocutórias não recorríveis de imediato submetem-se à recorribilidade diferida, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015; 1.009, §1o; 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT); TJSP, Agravo de Instrumento 2304239-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 29.10.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2246043-11.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 26.10.2022.